Tribunal: CARF
Processo: 13971.720087/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720087/2017-56
ACÓRDÃO
3301-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CIA. HERING
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher,
parcialmente, os embargos de declaração, integrando o acórdão com as razões relativas ao
indeferimento da diligência e à possibilidade de revisão de ofício, sem, contudo, atribuir-lhes
efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro (a Rodrigo
Kendi Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-012.061, nos quais alega os seguintes vícios:
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720087/2017-56
2
1. Erro na premissa de que não teriam sido apresentados os documentos que
comprovassem o direito creditório e que a discussão é eminentemente
conceitual;
2. Erro na premissa adotada pelo acórdão que teria afirmado que a Embargante
teria anexado documentos que não guardariam relação com a competência ora
em análise;
3. Contradição entre o indeferimento do pedido de diligência, por desnecessidade,
e a conclusão de validade do despacho decisório, por supostamente ter
analisado os documentos e concluído que não se caracterizariam como insumos,
para fins de crédito de PIS e Cofins;
4. Contradição quanto à suficiência dos documentos que comprovam as despesas
objeto do recurso voluntário, pios se os documentos apresentados pela
embargante durante o procedimento de Fiscalização foram suficientes para o
julgamento da DRJ porque não seriam supostamente suficientes para o
julgamento do CARF;
5. Omissão quanto ao fato de que todos os documentos foram apresentados
perante a Fiscalização;
6. Omissão quanto à análise dos documentos apresentados por amostragem em
relação aos bens importados para revenda;
7. Omissão quanto aos fundamentos que demonstraram a nulidade da revisão de
ofício.
O despacho de admissibilidade admitiu parcialmente os embargos, para sanar a
obscuridade quanto à validação do despacho decisório, a contradição quanto à rejeição da
diligência e a omissão quanto aos fundamentos que demonstraram a nulidade da revisão de
ofício”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 03/02/2023, opondo os
embargos em 08/02/2023, dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 116 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, sendo, portanto, tempestivos.
Passo à análise dos vícios alegados.
Contradição entre o indeferimento do pedido de diligência, por desnecessidade, e
a conclusão de validade do despacho decisório, por supostamente ter analisado os documentos
e concluído que não se caracterizariam como insumos, para fins de crédito de PIS e Cofins
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720087/2017-56
3
Quanto à validade do despacho decisório, a embargante alega obscuridade na
afirmação de que o Despacho Decisório teria avaliado a essencialidade e relevância dos bens e
serviços tomados pela embargante como insumos, conforme o excerto abaixo da decisão:
“No despacho decisório consta expressamente que a certeza e liquidez do
indébito pleiteado, decorrente de desconto de créditos do PIS, foram analisadas a
partir da documentação apresentada pela recorrente. No entendimento daquela
autoridade, os custos/despesas com bens e/ ou serviços cujos créditos foram
glosados não constituem insumos e/ ou não são essenciais nem relevantes ao
desenvolvimento de sua atividade econômica.”
Contudo, no tópico “2. FUNDAMENTOS, item 2.1 – O Conceito de Insumos” do
Despacho Decisório, a autoridade fiscal avaliou os insumos da embargante com base nas IN SRF no
247/2002 e 404/2004, com a seguinte conclusão feita:
“Muito embora tal conceito suscite entre contribuintes e esta Secretaria
discussões quanto a seu alcance, em sede administrativa tais controvérsias há
muito perderam sentido. Por meio das Instruções Normativas SRF no 247/2002 e
no 404/2004, ficou claro que por insumos devem ser entendidos aqueles bens e
serviços que sejam diretamente utilizados no processo produtivo, em detrimento
de teorias que defendam ser insumo todo e qualquer ônus suportado pela pessoa
jurídica, como claramente demonstram as normas a seguir:
[...]
Como se depreende, tanto um bem quanto um serviço podem ser considerados
insumos, desde que atendidos os requisitos abaixo:
a) Quando se trata de um bem utilizado na fabricação de produtos, ele deve:
• exercer ação direta sobre o produto em fabricação; • sofrer alteração sob a
forma de desgaste, dano ou perda de propriedade física ou química e; • não estar
incluído no ativo imobilizado.
b) Quando se trata de um bem utilizado na prestação de serviços, ele deve:
• ser consumido na prestação deste serviço e; • não estar incluído no ativo
imobilizado.
c) Quando se trata de um serviço utilizado na fabricação de produtos, ele deve:
• ser prestado por pessoa jurídica domiciliada no país e; • ser aplicado ou
consumido na produção ou fabricação do produto.
d) Quando se trata de um serviço utilizado na prestação de serviços, ele deve:
• ser prestado por pessoa jurídica domiciliada no país e; • ser aplicado ou
consumido na prestação do serviço.”
Destarte, é evidente que o Despacho Decisório não avaliou a essencialidade e/ou a
relevância dos insumos, pois estava sob a égide das instruções normativas, posteriormente,
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720087/2017-56
4
declaradas ilegais pelo STJ no REsp 1.221.170/PR. Assim, o excerto acima transcrito da decisão
deve ser alterado para:
“No despacho decisório consta expressamente que a certeza e liquidez do
indébito pleiteado, decorrente de desconto de créditos do PIS, foram analisadas a
partir da documentação apresentada pela recorrente. No entendimento daquela
autoridade, os custos/despesas com bens e/ ou serviços cujos créditos foram
glosados não constituem insumos, nos termos das IN SRF no 247/2002 e
404/2004, às quais estava a autoridade fiscal vinculada à época.”
Contudo, o fato de o Despacho Decisório ter adotado um conceito de insumos,
posteriormente declarado ilegal, não o torna ato nulo, nos termos do artigo 591 do Decreto no
70.235/72. Apenas que deve ser reformado, para que os insumos sejam apreciados sob os
critérios adotados no REsp 1.221.170/PR.
Assim, acolho os embargos nesta parte, para sanar a obscuridade, sem imprimir-
lhes efeitos infringentes.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência, a decisão embargada
fundamentou a desnecessidade de diligência nos seguintes termos:
“A recorrente requereu a baixa dos autos em diligência para verificar se foi
observado o conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
No entanto, trata-se de pedido desnecessário, tendo em vista que o julgamento
nesta fase recursal levará em conta o conceito de insumos dado pelo STJ naquele
julgamento.”
A meu ver, não há contradição, pois se o pedido de diligência é apenas para fazer a
subsunção dos itens glosados ao conceito definido pelo STJ e a decisão iria realizar a subsunção,
não haveria motivo para o deferimento da diligência.
Já a questão relativa à documentação juntada aos autos ser suficiente, ou não, à
subsunção do conceito de insumo não é fundamento à realização de diligência, se a recorrente
teve oportunidade para juntar essa documentação aos autos. Por certo, quando da interposição
da manifestação de inconformidade, não havia decisão do STJ proferida no REsp 1.221.170/PR.
Contudo, na interposição do recurso voluntário, em 18/12/2019, já havia sido proferida a decisão
do STJ, inclusive emitido o Parecer Cosit no 5/2018, o que possibilitou à recorrente juntar
quaisquer outros documentos que entendesse necessário para a subsunção dos insumos glosados

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720087/2017-56
5
aos critérios de essencialidade e relevância definidos no REsp 1.221.170/PR, nos termos da alínea
“b”2 do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72
Assim, o acórdão deve ser integrado com o fundamento acerca da função da
diligência no processo administrativo fiscal. Neste sentido, o ônus da prova, como já mencionado
em outros capítulos, cabe a quem alega o direito. Destarte, deve ser aplicado o artigo 16 do
Decreto no 70.235/72 e o artigo 373 do CPC, ou seja, caberia ao contribuinte juntar em recurso
voluntário os documentos suficientes à subsunção das glosas de insumos aos critérios do REsp
1.221.170/PR, não destinando a diligência a suprir deficiência probatória que já poderia ter sido
suprida por ocasião da interposição da peça recursal.
Portanto, acolho os embargos neste tópico, devendo o acórdão embargado ser
integrado com as razões acima delineadas, sem efeitos infringentes.
Omissão quanto aos fundamentos que demonstraram a nulidade da revisão de
ofício
A embargante alega que o acórdão embargado não apreciou os fundamentos
aduzidos no recurso voluntário sobre a nulidade da revisão de ofício das compensações
homologadas tacitamente, em desacordo com os arts. 145, 146 e 149 do CTN.
No item 2.2 do recurso voluntário, a embargante aduziu que a revisão de ofício com
base no artigo 149, inciso VIII do CTN, não seria aplicável à situação dos autos, tendo em vista o
julgamento do REsp 1.130.545/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, esclarecendo que
somente fatos novos, desconhecidos pelo Fisco quando do lançamento ensejariam a possibilidade
de revisão do lançamento anterior realizado.
Alegou que houve alteração de critério jurídico quanto à essencialidade e relevância
dos bens/serviços utilizados como insumos, ensejando a nulidade da revisão de ofício.
Por sua vez, a decisão embargada consignou que “Ao contrário do entendimento da
recorrente, a decisão revisora da autoridade administrativa está amparada no art. 145 c/c o art.
149, inciso VIII, ambos do CTN.”
O caso concreto diz respeito à revisão de ofício da DCOMP
24023.41817.250912.1.7.04-3178, conforme excerto do Despacho Decisório:
“Consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil que a Declaração de
Compensação no 24023.41817.250912.1.7.04-3178 encontra-se homologada,

2 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.834 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720087/2017-56
6
motivo pelo qual, no que tange a esta Declaração, a presente análise tem
natureza de revisão de ofício.”
Quanto à possibilidade de revisão de despacho decisório, entendo que a
Administração Pública possui o poder-dever de anular de ofício os próprios atos eivados de
ilegalidade, decorrente do princípio da autotutela. Neste sentido as Súmulas no 346 e 473 do STF e
os artigos 53 e 54 da Lei no 9.784, de 1.999:
Súmula no 346:
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula no 473:
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Lei no 9.784/99:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
O caso diz respeito a declaração de compensação, cujos créditos pleiteados devem
ser líquidos e certos, a teor do artigo 170 do CTN. Ademais, não se trata de lançamento para
constituição de crédito tributário, nos termos do artigo 149 do CTN, uma vez que os tributos
objeto da declaração de compensação consistem em confissão de dívida e já estão lançados.
Não houve lançamento de crédito tributário anterior ou posterior, sendo
inaplicáveis ao caso os artigos 146 e 149 do CTN. Ademais, o art. 146 do CTN diz respeito à
alteração de critério jurídico pela Administração Tributária de forma geral a ser aplicada a fatos
futuros e não a decisões individuais no âmbito do contencioso administrativo, as quais não
prospectam efeitos para os contribuintes em relação a fatos geradores futuros.
Diante do exposto, voto para acolher, parcialmente, os embargos de declaração,
integrando o acórdão com as razões relativas ao indeferimento da diligência e à possibilidade de
revisão de ofício, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 2163
DF CARF MF
Original